Tribunal: TCU
Processo: 006.691/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria de FAUSTO REYNALDO ALVES DE BRITO do quadro de pessoal do órgão/entidade Universidade Federal de Minas Gerais, enviado ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Fausto Reynaldo Alves de Brito, no cargo de Professor do Magistério Superior, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Fausto Reynaldo Alves de Brito (peça 3), negando-lhe registro, em função da concessão de vantagem de décimos/quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, por força de decisão judicial não transitada em julgado, sem transformação em parcela compensatória, em desacordo com o decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, promovendo o destaque da parcela de décimos/quintos incorporada em virtude do exercício de função comissionada exercida após 8/4/1998, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela entidade, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/201; 9.3.4. emita novo ato de concessão em favor do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos definidos na Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.